Tribunal: TJDFT
Processo: 0732179-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO VÁLIDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.1 – Custas iniciais. Não recolhimento. Intimação válida. Extinção do processo. O descumprimento de determinação de recolhimento das custas processuais, a despeito de regular intimação, enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil.2 – Recurso conhecido, mas não provido.

j